Tribunal: TJSP
Processo: 2253942-65.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2253942-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1696/1702, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1696/1702, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2253942-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO AUTOMOTIVO ANASTÁCIO LTDA. EPP, é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42423
EDEC.No: 2253942-65.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PINHEIROS
EMBGTE.: CENTRO AUTOMOTIVO ANÁSTICO LTDA, EPP
EMBGDO.: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 1696/1702, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE -
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO EM DESATE ACÓRDÃO QUE EXPLICITA
COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA
DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES
A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO - EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 1696/1702, pelo qual, por unanimidade de Votos,
foi negado provimento a Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO AUTOMOTIVO ANASTÁCIO LTDA - EPP, este tirado contra R.
Decisão proferida em Ação Revisional de Contrato que promove contra BANCO
BRADESCO S/A., ora embargado, pela qual foi indeferido pedido direcionado ao
reconhecimento da presença de conexão com os efeitos executivos intentados pela
casa de valores embargada, e que tramitam perante Juízos diversos.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso,
sustenta a empresa embargante que a R. Decisão proferida se apresenta imprópria na
solução da questão em debate, uma vez que se mostra omissa e contraditória, isto
porque se faz necessário o efetivo julgamento conjunto da ação revisional por ela
intentada, com as demandas executivas movimentadas pela casa de valores
embargada, de sorte a impedir que eventuais decisões conflitantes venham a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferidas, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na
busca de ter por sanadas as incorreções apontadas. Diga-se que, na oportunidade,
prequestionou ainda toda a matéria levantada em suas razões recursais, visando com
isso garantir acesso, ainda que de forma eventual, a recursos especial e
extraordinário.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária, a seguir,
conforme dá conta por fala de fls. 09/10, apresentou manifestação, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a matéria já anteriormente colocada e
recolocada em debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça de caráter aclaratório manejada,
pretende a embargante rediscutir as questões já enfrentadas nos autos, para tanto
contestando as conclusões atingidas pela Decisão embargada, o que equivale a dizer
que os presentes Embargos como movimentados apresentem nítido caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta este recurso.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que, consoante reiteradamente
decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão,
contradição, ou mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão a qual se vêem
dirigidos, sendo certo que eventuais erros na apreciação da prova, ou até mesmo na
interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigido pelo acionamento da via
prevista nos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente vem
decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de natureza singular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito
modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ademais, obrigatório ter em mente que o Acórdão atacado se
apresenta claro, tendo enfrentado todos os pontos sustentados de parte a parte,
inexistindo portanto, quaisquer omissões, contradições, ou até mesmo obscuridades
que possam ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pela ora
inconformada.
Portanto, com facilidade se nota que a embargante pretende ver
reformada a Decisão Colegiada como proferida, lançando mão, todavia, de via
processual inadequada a esse fim. Consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson
e Rosa Maria Nery, verdadeiramente permitido se mostra possível ter em mente que:
"Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão em que haja
omissão ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não
têm caráter substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535,
I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil Comentado, Editora
Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal análise, e em verdade, se mostra inviável a
utilização do recurso integrativo, quando a efetiva pretensão exteriorizada implica
em se reapreciar o quanto contido no julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional venha a ser alterada, no intuito de atender as expectativas da
embargante, isto porque “omissão e obscuridade não se confundem com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado, é de se
reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a extensão que lhe pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atribuir a recorrente, uma vez que prequestionar implica necessariamente em
discutir, assim inserindo a matéria no conflito jurídico. O prequestionamento,
portanto, deve envolver matéria julgada, em razão de eventual negativa de vigência
pela Corte a legislação de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em
exame.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Processo Civil
Recurso Especial
Prequestionamento
implícito
O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado”. (Resp. 162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em
Recurso Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão como
proferido tenha dado adequada e correta solução a questão que se recoloca em
desate, razão pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos Declaratórios como
opostos, uma vez que a nada de concreto se prendem.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator